Tribunal: TJDFT
Processo: 0752501-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. ATIVIDADE DE AMBULANTE SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. MULTA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de penalidade de apreensão de mercadorias e multa. Recurso do autor visando à procedência do pedido.
2 – Nulidade do processo administrativo. Ampla Defesa e Contraditório. O direito de defesa garantido pelo artigo 34, §4o da Lei 5.547/2011 foi exercido pelo autor através de impugnação administrativa, conforme documento de ID. 16599063.
3 – Poder de Polícia. Fiscalização. Na forma do art. 37 da Lei 5.547/2011 “Considera-se infratora a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que se omita ou pratique ato em desacordo com esta Lei ou que induza, auxilie ou constranja alguém a fazê-lo.”. O autor não demonstrou que possuía, anteriormente à ação estatal, autorização para desempenhar atividade comercial, de forma que é cabível, portanto, a aplicação das penalidades administrativas. A atividade econômica exercida por ambulante de forma irregular e sem prévia autorização enseja a aplicação de penalidade administrativa de multa e apreensão das mercadorias do infrator, conforme disposto no arts. 35, incisos II e IV, 39, I, “b” e 58 da Lei 5.547/2011. A administração pública, no exercício do Poder de Polícia, pode fiscalizar, multar e apreender bens decorrentes da atividade comercial irregular sem necessidade prévia de notificação do ato fiscalizatório, diante da inexistência de obrigação legal. Precedentes (07182315320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS), (07276255520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
4 – Inovação recursal. O pedido recursal de alteração das penalidades de multa e apreensão de mercadorias impostas para advertência não foi objeto de pedido ou menção na petição inicial, tratando-se de inovação recursal. O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo.

L